Tribunal: TJSP
Processo: 1011223-46.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária – Servidora Pública do Município de Americana – Licença para tratamento de saúde. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Prova pericial realizada em juízo, pelo IMESC, que não atestou a incapacidade da servidora durante o período requisitado. Sentença mantida. Recurso desprovido.